Tribunal: TJES
Processo: 0038721-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038721-57.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: PHARMIC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO EM RAZÃO DA MANIPULAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTOQUE E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUSIVE PELA INTERNET, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PREPARADOS SEM A NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A empresa autora pretende que o ente público seja impedido de penalizar por manipulação, exposição, manutenção em estoque e venda de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica, alegando que a Resolução 67/2007 da ANVISA estaria em desacordo com as Leis 5.991/1973 e 6.360/1976, que não exigem receituário médico em tal hipótese, e com as Resoluções 467/2007, 477/2008 e 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia, que garantem a prerrogativa ao próprio farmacêutico.

2. “Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180003618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

3. A despeito da controvérsia existente na jurisprudência, tem prevalecido o posicionamento segundo o qual as restrições impostas pela Resolução nº 67/07 da ANVISA revelam-se legítimas.

4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, a qual julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o requerido se abstenha de efetuar qualquer sanção à requerente por manipulação, exposição, estoque mínimo e comercialização em sua loja dos produtos fitoterápicos, nutracêuticos, cosméticos e dermocosméticos que não exijam controle especial e prescrição médica.

Em seu recurso (ID 7872028), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta que as normas da Resolução da Anvisa RDC 67/2007 apenas detalham tecnicamente a previsão legal, sem extrapolar os limites do poder regulamentar conferido à Agência Reguladora; aduz ainda que a produção, estoque e venda dos produtos farmacêuticos e fitoterápicos são atribuições das drogarias, e não das farmácias de manipulação.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada pela
PHARMIC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
, na qual pretende que o ente público seja impedido de efetuar sanção à autora por manipulação, exposição, promoção de publicidade ou manutenção de estoque de fitoterápicos, nutracêuticos, cosméticos e dermocosméticos isentos de controle especial e prescrição médica.
Isso sob fundamento de que a resolução 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não poderia restringir direitos ou instituir obrigações quando as leis aplicáveis à espécie não o fizeram.

Nesse sentido, a controvérsia em grau recursal gira em torno da pretensão autoral de manipular, expor, promover publicidade e manter em estoque o material necessário para produção de cosméticos, nutracêuticos, dermocosméticos e fitoterápicos, isentos de controle especial e de prescrição médica.
Senão, vejamos os pedidos constantes na exordial:

Por fim, a REQUERENTE objetiva:

a procedência dos pedidos para que o Requerido se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à REQUERENTE e suas, filiais por ocasião da venda remota (por Internet, e-mail, fac-símile, telefone, correio, moto-frete, frete, whatsapp, dentre outros meios remotos) e venda física de nutracêuticos, cosméticos, fitoterápicos e dermocosméticos isentos de controle especial e/ou prescrição médica, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária;

a procedência dos pedidos aqui contidos para declarar o direito da REQUERENTE de expor os cosméticos, nutracêuticos, dermocosméticos e fitoterápicos, isentos de controle especial e de prescrição médica, com o intuito de dar ao público a propaganda, publicidade ou promoção necessária para a efetiva venda;

a procedência dos pedidos para que seja garantido a REQUERENTE o direito de promover a divulgação/ propaganda/comercialização de cosméticos, nutracêuticos, dermocosméticos e fitoterápicos, isentos de controle especial e prescrição médica, seja em loja física, seja via e-commerce;

a procedência dos pedidos para que seja garantido a REQUERENTE o direito de manter em estoque o material necessário para a produção de cosméticos, nutracêuticos, dermocosméticos e fitoterápicos, isentos de controle especial e prescrição médica;

a procedência dos pedidos para que seja determinado que o Requerido seja impedido de promover qualquer tipo de sanção à REQUERENTE e suas filiais por manipulação, sem prescrição ou ordem de manipulação, exposição, entrega, estoque mínimo e comercialização em sua loja física ou através de seu site (e-commerce) dos nutracêuticos, cosméticos, fitoterápicos e dermocosméticos isentos de controle especial e prescrição médica;

Após transcurso regular do processo, sobreveio a sentença guerreada, na qual o julgador de origem julgou procedente a pretensão autoral, sendo relevante mencionar o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para que o Requerido se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à Requerente e suas filiais por manipulação, exposição, estoque mínimo e comercialização em sua loja física ou virtual dos produtos fitoterápicos, nutracêuticos, cosméticos e dermocosméticos que não exijam controle especial e prescrição médica
. Com isso, confirmo a liminar anteriormente concedida, extinguindo o feito com resolução de mérito, vide art. 487, inciso I, do CPC.

Face à sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários, que. arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3", 1, do Código de Processo civil.

Assim, parece claro que a pretensão autoral foi integralmente atendida pela referida manifestação judicial; contudo, em atenção às especificidades do caso concreto, entendo que o recurso deve ser provido, conforme passo a expor.

Primeiramente, ressalto que a Resolução 67/2007 da ANVISA, que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias estabelece em seu artigo 3º que “
o descumprimento das disposições deste Regulamento Técnico e seus anexos sujeita os responsáveis às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabíveis
”.

Dessa forma, o exame atento do mencionado ato normativo indica a prescrição de vedações à manipulação, à exposição pública, com objetivo de promover publicidade e, ainda, à formação d estoque de produtos manipulados:

Manipulação: conjunto de operações farmacotécnicas, com finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano.

[...]

Preparação: procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, envase, rotulagem e conservação das preparações.

Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.

Preparação oficinal: é aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA.

[...]

5.13. Não é permitida à farmácia a dispensação de medicamentos manipulados em substituição a medicamentos industrializados, sejam de referência, genéricos ou similares.

5.14. Não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção.

[...]

5.17. Prescrição de medicamentos manipulados.

5.17.1. Os profissionais legalmente habilitados, respeitando os códigos de seus respectivos conselhos profissionais, são os responsáveis pela prescrição dos medicamentos de que trata este Regulamento Técnico e seus Anexos.

5.17.2. A prescrição do medicamento a ser manipulado deverá ser realizada em receituário próprio a ser proposto em regulamentação específica, contemplando a composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.

5.17.3. Para a dispensação de preparações magistrais contendo substâncias sujeitas a controle especial devem ser atendidas todas as demais exigências da legislação específica.

5.17.4. Em respeito à legislação e códigos de ética vigentes, os profissionais prescritores são impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que o obrigue a fazer indicação de estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado não pode conter qualquer tipo de identificação ou propaganda de estabelecimento farmacêutico.

5.17.5. No caso de haver necessidade de continuidade do tratamento, com manipulação do medicamento constante de uma prescrição por mais de uma vez, o prescritor deve indicar na receita a duração do tratamento.

[...] 10. Manipulação do Estoque Mínimo.

10.1. A farmácia pode manipular e manter estoque mínimo de preparações oficinais constantes do Formulário Nacional, devidamente identificadas e de bases galênicas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais do estabelecimento, desde que garanta a qualidade e estabilidade das preparações.

Nesse trilhar, verifica-se que a pretensão autoral está centrada primordialmente na alegação de que a ANVISA teria extrapolado o seu poder regulamentar, ao prever as diversas vedações mencionadas às farmácias de manipulação.

Ocorre que, a despeito da grande divergência de entendimentos sobre a questão posta, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a Resolução 67/2007 da ANVISA não contrariou as previsões legais correlatas, em especial as Leis 6.630/1976, 5.991/73 e 6.360/76.

Até porque, a Lei nº 9.782/99 que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências, estipula a finalidade institucional da agência reguladora de promover a proteção da saúde da população, disciplinando o comércio de medicamentos e afins, de modo que as suas Resoluções devem ser observadas pelas Farmácias de Manipulação.

A esse respeito, vejamos os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO, DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – VEDAÇÃO PREVISTA NA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA – PODER REGULAMENTAR DA AGÊNCIA REGULADORA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. “
Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180003618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). 2. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES. Apelação Cível nº 0005636-13.2018.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 04/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. F
ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO EM RAZÃO DA MANIPULAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTOQUE E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUSIVE PELA INTERNET, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PREPARADOS SEM A NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O mandado de segurança preventivo que gerou o presente recurso
objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da manipulação, exposição, manutenção em estoque e venda, inclusive pela Internet, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica, alegando que a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estaria em desacordo com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976,
que não exigem a apresentação de receituário médico em tal hipótese, e com as Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia, que garantem a prerrogativa ao próprio farmacêutico. 2) Inexiste restrição ou embaraço à prescrição e à manipulação, pelo próprio farmacêutico, de medicamentos isentos de prescrição médica. os medicamentos manipulados (ou magistrais) são produzidos para atender a situações específicas de pessoas determinadas, sobretudo quando os fármacos industrializados não estão disponíveis nas drogarias ou não contêm a dosagem indicada ao paciente. Justamente por não terem sido previamente aprovados pelos órgãos competente, a ANVISA, com base em seu poder normativo e na Lei Federal nº 5.991/1973, impõe que o processo de manipulação da medicação se inicie com o recebimento da prescrição por profissional e sua avaliação farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva da farmácia tal processo, inexistindo ilegalidade nesta exigência. 3)
As normas elaboradas pela ANVISA (RDC nº 67/2007) e pelo Conselho Federal de Farmácia (Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011) são absolutamente coerentes entre si. Não há coerência lógica alguma em se pretender manter em estoque e divulgar amplamente determinada preparação, a pretexto de que se trata de medicamento magistral, ou seja, especialmente concebido para um paciente determinado
. 4)
A pretensão da impetrante destrói os limites que distinguem uma farmácia de manipulação de uma indústria farmacêutica, a qual está sujeita a regras e exigências de outra ordem, mais rígidas, justamente em função da escala de produção e venda dos medicamentos
. 5)
Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180003618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS – EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO – VEDAÇÃO PELAS NORMAS DA ANVISA
– RECURSO PROVIDO. 1. A empresa autora ingressou com a presente demanda,
objetivando a permissão para exposição ao público dos fitoterápicos e cosméticos manipulados, prática vedada pelo apelante com esteio nas normas administrativas editadas pela ANVISA
. 2.
Não assiste razão à apelada quando pleiteia tutela jurisdicional com o intuito de expor ao público cosméticos e fitoterápicos produzidos de forma generalizada e sem receita médica, porquanto contrária às normas editadas pela agência reguladora
. 3.
A despeito da controvérsia existente na jurisprudência, tem prevalecido o posicionamento segundo o qual as restrições impostas pela Resolução nº 67/07 da referida autarquia revelam-se legítimas
. 4. Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014867-98.2017.8.08.0035, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Jun/2024)

Como se depreende, as farmácias de manipulação só podem agir nos limites previstos na resolução editada pela Agência Reguladora, de forma que todas as atividades de venda, exposição, propaganda e manutenção em estoque de seus produtos devem ser realizadas de acordo com a Resolução 67/2007 da ANVISA.

Ao Poder Judiciário não cabe o papel de substituir uma Agência Reguladora e ampliar, para além das fórmulas previstas em ato normativo, o rol de produtos que podem ser livremente manipulados independente de prescrição médica, mantidos em estoque ou expostos à venda em farmácias de manipulação, sob pena de ingerência no mérito administrativo.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral de impedir o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
de promover qualquer sanção por por manipulação, sem prescrição ou ordem de manipulação, exposição, entrega, estoque mínimo e comercialização dos nutracêuticos, cosméticos, fitoterápicos e dermocosméticos isentos de controle especial e prescrição médica.

Em razão do provimento do recurso, devem ser redistribuídos os ônus de sucumbência, de forma que condeno a autora,
PHARMIC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), levando em conta não haver condenação, nem proveito econômico estimável e pelo valor da causa ser irrisório (R$1.000,00 - fl. 82), em atenção ao artigo 85, §§ 2º e §8º do CPC.

Deixo de fixar honorários recursais, (art. 85, §11, do CPC), levando em conta o provimento do recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2024 às 16:08:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51889703072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.